Tribunal: TJSP
Processo: 1009592-05.2015.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de aclaramento para reconsideração do entendimento anterior e deferimento da almejada justiça gratuita. Recurso com escopo desvirtuado, limitado à tentativa de obtenção de novo julgamento da matéria já decidida. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos de declaração rejeitados.